Tribunal: TJBA
Processo: 8126311-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126311-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORICEA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE INDEVIDO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Floricea Santana dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil S/A, decorrentes de saque indevido de R$ 2.000,00 realizado por terceiro em terminal de autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da instituição financeira por saque indevido realizado por terceiro em terminal de autoatendimento, com configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

4. Restou demonstrada a ocorrência do saque contestado através de extrato bancário e fotografia que comprova inequivocamente ter sido pessoa diversa da apelante quem realizou a operação, conforme confirmado em depoimento pessoal.

5. O depoimento da autora revelou circunstâncias que evidenciam falha na segurança do sistema bancário, incluindo ausência de funcionários para auxiliar clientes e problemas em múltiplas máquinas.

6. O caso enquadra-se no Tema nº 466 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 479/STJ, segundo os quais as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. O fato de terceiros terem conseguido acesso aos dados bancários e realizado saque indevido, aproveitando-se das falhas de segurança do ambiente bancário, caracteriza risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, que não pode ser transferido ao consumidor.

8. Foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da apelante, cabendo à instituição financeira comprovar que o saque foi realizado pela própria correntista ou por pessoa autorizada, prova não produzida nos autos.

9. Os danos materiais correspondem ao valor indevidamente sacado (R$ 2.000,00), devendo ser restituído com correção monetária e juros de mora desde a data do saque.

10. Os danos morais restaram configurados pela situação de retirada indevida de numerário seguida de recusa do banco em proceder à devolução, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e caracterizando violação à dignidade pessoal, especialmente considerando o impacto financeiro significativo para pessoa de recursos limitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por saques indevidos realizados por terceiros em terminais de autoatendimento quando caracterizada falha na segurança do sistema bancário. 2. A utilização de cartão e senha por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando esta não implementa sistemas de segurança eficazes e não comprova culpa exclusiva do consumidor. 3. Configuram-se danos materiais e morais indenizáveis quando saque indevido por terceiro causa impacto financeiro significativo ao consumidor, especialmente diante da negativa inicial de restituição pela instituição financeira.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2º e 3º do CDC; art. 12 e 14 do CDC; art. 14, § 3º, do CDC; art. 85, §§ 2º e 11, do CPC; art. 487, I, do CPC; art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Enunciado nº 297; STJ, Tema nº 466; STJ, AgInt no AREsp n. 1.272.172/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16/11/2020; TJ-BA, Apelação 80006253820238050110, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 17/07/2024; TJ-BA, Apelação 80008888720228050051, Rel. Emilio Salomão Pinto Reseda, j. 11/12/2024; TJ-BA, Apelação 80005005720178050053, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8126311-81.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
FLORICEA SANTANA DOS SANTOS
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)